Tribunal: TJBA
Processo: 8003578-70.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003578-70.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

APELADO: EGENILTON SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO-MORA COMPROVADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO–CITAÇÃO SUPRIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

01 - Segundo entendimento do STJ, “a bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”. REsp 1828778/RS)

02 - No caso em apreço, a carta foi expedida para o endereço indicado no pacto, no entanto, foi devolvida ao remetente, pelos Correios, com a informação “endereço insuficiente”. Todavia, é nítida que a responsabilidade pelo insucesso da comunicação é imputável ao próprio devedor, uma vez que no contrato firmado informou o endereço incompleto. Nesse sentido, conclui-se que o devedor fiduciante não pode utilizar-se de sua negligência para obstar a execução do contrato pelo credor fiduciário. O Apelante também providenciou a intimação pessoal através do instrumento de protesto (id nº 44937408). Registre-se que é obrigação das partes manterem atualizados seus dados cadastrais, em razão da boa-fé e lealdade contratual.

03 - Consta ainda dos autos que o Apelado compareceu espontaneamente colacionando procuração devidamente assinada (id nº 44937395) e contestação (id nº 44937393). Em sua defesa alegou que não foi constituído em mora em virtude da ausência de citação. Ocorre que, consoante entendimento do STJ e demais Tribunais Pátrios, “o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação”.

04 - Portanto, considerando que o consumidor compareceu espontaneamente aos autos e a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço residencial inserto no instrumento particular a fim de possibilitar a comunicação entre contratante/contratado, tem-se como válida a comprovação da constituição em mora do devedor.

05 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação N° 8003578-70.2021.8.05.0004, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Apelante, BANCO RCI BRASIL S.A e como Apelado, EGENILTON SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2023.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE/RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

or, .